Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-34.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"CONSÓRCIO – Alegação de "venda" de cotas contempladas – Hipótese em que os documentos juntados aos autos demonstram que tal transação não é realizada pela administradora-ré - Ação de anulação contratual cumulada com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais julgada improcedente – Recurso improvido.
CONSÓRCIO – Contrato de adesão – Desistência do consorciado – Aplicação

Ementa:
"CONSÓRCIO – Alegação de "venda" de cotas contempladas – Hipótese em que os documentos juntados aos autos demonstram que tal transação não é realizada pela administradora-ré - Ação de anulação contratual cumulada com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais julgada improcedente – Recurso improvido.
CONSÓRCIO – Contrato de adesão – Desistência do consorciado – Aplicação da Lei no 11.795/2 008 – Inadmissível a restituição imediata dos valores despendidos – Hipótese em que tal devolução é possível tão somente com a contemplação ou após 30 dias após o encerramento do grupo – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001472-34.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZÉLIA
TEIXEIRA SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados V G ASSESSORIA
E VENDA DE CONSORCIO EIRELI e PANAMERICANO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-34.2019.8.26.0008 -Voto no 48918
2
VOTO No: 48918
APEL. No: 1001472-34.2019.8.26.0008
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : ZÉLIA TEIXEIRA SANTIAGO
APDA : VG ASSESSORIA E VENDAS DE CONSÓRCIO
EIRELI E PANAMERICANO ADMINISTRADORIA DE
CONSÓRCIO LTDA.
“CONSÓRCIO

Alegação
de
“venda”
de
cotas
contempladas Hipótese em que os documentos juntados
aos autos demonstram que tal transação não é realizada pela
administradora-ré - Ação de anulação contratual cumulada
com devolução dos valores pagos e indenização por danos
morais julgada improcedente Recurso improvido.
CONSÓRCIO
Contrato de adesão
Desistência do
consorciado
Aplicação da Lei no 11.795/2 008

Inadmissível a restituição imediata dos valores despendidos
Hipótese em que tal devolução é possível tão somente
com a contemplação ou após 30 dias após o encerramento
do grupo Recurso improvido.”

1) Insurge-se a apelante contra
sentença
que
julgou
improcedente
ação
de
rescisão contratual com pedido de devolução de
valores e de indenização por dano moral que
moveu
contra
os
apelados,
alegando,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa
em virtude da falta de produção de prova
testemunhal; em processo semelhante, o MM. Juiz
“a quo” acolheu a produção desta prova; patente
a legitimidade da ré “VG” para figurar no polo
passivo da ação, pois divulgou e ofertou a venda
das
cartas
de
crédito
contempladas;
devem
responder as duas apeladas e seus prepostos.
Quanto ao mérito, afirma que foi vítima de
fraude praticada pela apelada “VG”, a qual agiu
em nome do Banco Panamericano, garantindo a
contemplação antecipada das cotas de consórcio
em prazo não superior a 40/60 dias; vários os
registros da ocorrência desta fraude no site
“Reclame
aqui”;
pretendia
adquirir
cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-34.2019.8.26.0008 -Voto no 48918
3
contempladas e não aderir a um contrato de
consórcio; houve violação do princípio da boa-fé
contratual
objetiva;
inequívoca
a
falha
na
prestação de serviços; deve ser declarada a
nulidade da contratação em virtude da fraude bem
como determinada a devolução dos valores que
dispendeu; os transtornos sofridos ultrapassaram
o mero aborrecimento; a relação é de consumo,
impondo-se a inversão do ônus da prova.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A “VG” respondeu, afirmando que a
decisão foi proferida de acordo com os fatos
alegados e os documentos trazidos e a jurisprudência pacífica dos Tribunais; a
apelante trouxe aos autos o contrato de adesão
por
ela
assinado;
a
apelante
tinha
total
conhecimento de que a contemplação ocorreu por
lance ou por sorteio; figura apenas como canal
de vendas do consórcio, recebendo e analisando
os documentos; a apelante não foi ludibriada.
O
banco
também
respondeu,
afirmando que o documento de fls. 35 deixa claro
que a apelante tinha ciência do sistema de
contemplação;
o
contrato
previa
que
a
compensação só ocorreria por meio de lance e
sorteio, desde que houvesse recursos suficientes
para
atribuir
contemplação
às
cotas
aptas,
tornando impossível prever a data exata da
contemplação; a administradora não comercializa
cotas já contempladas.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pretende a apelante a reforma da
ação de rescisão contratual com pedido de
devolução de valores pagos e de indenização por
dano moral decorrente de suposta fraude, a qual
foi julgada improcedente.
Relatou, na petição inicial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-34.2019.8.26.0008 -Voto no 48918
4
foi ludibriada por propaganda enganosa e má-fé
dos apelados, o que ensejou o vício de consentimento.
A r.sentença não merece reforma.
Preliminarmente,
deve
ser
rejeitada a alegação de que houve cerceamento de
defesa, pois a prova documental juntada aos
autos é suficiente para formar a convicção do
julgador.
Verifica-se que a autora-apelante
não se desincumbiu de comprovar a suposta
“venda” das cotas contempladas.
Ora,
no
próprio
contrato
a
administradora-ré informa que a contemplação só
ocorre
por
lance
ou
sorteio,
não
havendo
garantia de contemplação (fls. 60).
Ademais, no documento de fls.
267, a apelante declara estar ciente de que está
adquirindo cota de consórcio não contemplada e
ainda próxima à sua assinatura consta a seguinte
advertência:
“NÃO
COMERCIALIZAMOS
COTAS
CONTEMPLADAS, NÃO ASSINE SEM LER”.
Assim, restou devidamente comprovado que a autora-apelante não foi ludibriada! Adquiriu as cotas, realizou
pagamentos (fls. 45/52) e pediu a desistência do
contrato (fls. 54/55).
Portanto, não merecem acolhimento
os pedidos de anulação do contrato e de
indenização por danos morais.
Quanto
aos
valores
pagos,
incabível a restituição imediata, devendo a
apelante aguardar o encerramento do grupo.

Pacífico
o
entendimento
desta
Câmara no sentido de que o contrato de consórcio
caracteriza-se como relação de consumo, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-34.2019.8.26.0008 -Voto no 48918
5
ser pautado pelas normas do Código de Defesa do
Consumidor, inclusive com relação à facilitação
da defesa dos direitos do consumidor e à
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC).
Segundo a lição do eminente jurista
LUIZ ANTÔNIOS RIZZATTO NUNES, o significado da
hipossuficiência do texto do preceito normativo
do CDC não é econômico, mas sim o técnico
(“COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
DIREITO MATERIAL - arts. 1o a 54” - pág. 123
SARAIVA 2 000 São Paulo).
Deve essa hipossuficiência ser entendida como o desconhecimento, pelo
consumidor, das complexas informações impostas
pela empresa quando do oferecimento dos serviços
e produtos.
Neste
aspecto,
apesar
da
incidência das normas protetivas, é ônus da
parte requerer os meios de prova necessários
para o reconhecimento do fato e do direito
alegado.
O contrato de consórcio objeto da
lide foi firmado já na vigência da Lei 11.795/08
(fls.
159
e
seguintes),

aplicando-se
o
entendimento
firmado
no
REsp
1.119.300/RS,
conforme já consignado pelo E. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:
“RECLAMAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
ACÓRDÃO
PROLATADO
POR
TURMA
RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA
EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-34.2019.8.26.0008 -Voto no 48918
6
PAGOS.
1.-
A
Segunda
Seção,
no
julgamento do REsp no 1.119.300/RS,
prolatado sob o regime do artigo 543-C
do Código de Processo Civil, assinalou
que a restituição das parcelas pagas
pelo
participante
desistente
deve
ocorrer em até 30 dias após o término
do prazo previsto no contrato para o
encerramento do grupo correspondente.
2.- Essa orientação, contudo, como bem
destacado
na
própria
certidão
de
julgamento do recurso em referência,
diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei no
11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção
já ressaltou, no julgamento da Rcl
3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no
julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para
os contratos firmados a partir de
06.02.2009,
não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova
regulamentação conferida ao sistema de
consórcio,
haverá
margem
para
sua
revisão". 4.- No caso dos autos, o
consorciado aderiu ao plano após a
edição da Lei 11.795/08, razão pela
qual
a
determinação
de
devolução
imediata dos valores pagos, constante
do acórdão reclamado, não representa
afronta direta ao que decidido no
julgamento do REsp 1.119.300/RS.” (Rcl
16.112/BA 2a Seção Rel. Min. SIDNEI
BENETI j. 26.03.2 014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-34.2019.8.26.0008 -Voto no 48918
7
A restituição somente deve ocorrer
com a contemplação ou após os 30 (trinta) dias
do término do consórcio, com incidência da
correção monetária, nos termos da Súmula 35 do
E. STJ.
Portanto, de rigor a manutenção da
r.sentença.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
1o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator